Tribunal: TJMT
Processo: 1021620-73.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021620-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FRANCIELE DE CASTRO MARTINS - CPF: 028.543.741-00 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1021620-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO(S): FRANCIELE DE CASTRO MARTINS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
– PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E IMPLICITAMENTE NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1021620-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO(S): FRANCIELE DE CASTRO MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,
ajuizada por
FRANCIELE DE CASTRO MARTINS,
determinou que a seguradora antecipe o pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a seguradora sustenta que a parte autora não trouxe aos autos quaisquer indícios da alegada invalidez permanente, deixando de cumprir a determinação legal do artigo 373, inciso I, do CPC/15
.

Assevera que o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas decorrentes da produção da prova pericial, mas caso seja beneficiária da justiça gratuita, o custo deverá ser suportado pelo Estado.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada, para que os honorários periciais sejam suportados integralmente pela parte autora.

A liminar foi indeferida (ID 63259984), e foram prestadas as informações (ID 63681481).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 64920488).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1021620-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO(S): FRANCIELE DE CASTRO MARTINS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
agravada
FRANCIELE DE CASTRO MARTINS

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, para o recebimento da indenização por invalidez.

Recebida a petição inicial e a contestação, o magistrado singular nomeou perito do juízo para elaboração do laudo pericial, sendo fixado os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais) a serem pagos pela seguradora.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da decisão que determinou à seguradora o pagamento dos honorários periciais.

Na hipótese, compete à autora comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório (Lei n. 6.194/74), ou seja, demonstrar ser portador de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ocorre que, ainda que seja ônus do demandante a comprovação da invalidez permanente, observa-se que, apesar da seguradora requerer, em sua contestação (ID 62411491), que a realização de prova pericial seja custeada pela autora, indicou, na ocasião, os quesitos a serem respondidos pelo Perito Judicial, o que afasta a pretensão de que seja suportado exclusivamente pela parte autora o pagamento dos honorários periciais.

Além disso, sendo a parte autora, ora agravada, beneficiária da Justiça Gratuita, o acolhimento da pretensão recursal implicaria na atribuição ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais, o que também não merece acolhimento.

Isso porque, o artigo 95 do CPC/15 dispõe que
a remuneração do perito será
paga pela parte que houver requerido a perícia, ou
rateada quando
a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes
,
verbis:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Ademais, a Resolução nº 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais. § 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2º Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.

§ 3º Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. (...)

“Art. 504. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a respostados esclarecimentos solicitados pelas partes. (...)

§ 4º As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa.

§ 5º As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas.

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional particular.

III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de prova, salvo se a perícia for indispensável.”

Assim, havendo pedido expresso e implícito, respectivamente, para a realização da prova pericial, tanto na petição inicial quanto na contestação, ambas as partes devem ser responsáveis pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Contudo, a parte agravada ficará isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme regra do artigo 95, § 3º, incisos I e II e § 4º, do CPC/15,
verbis:

(...)
§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º. (...)”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -
HONORÁRIOS

PERICIAIS
-PAGAMENTO IMPOSTO AO RÉU - PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES - ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3º DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJ/MT - RECURSO PROVIDO. Se autor e réu pugnaram pela prova
PERICIAL
, o pagamento dos respectivos
HONORÁRIOS
deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
(N.U 1006799-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 12/07/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
HONORÁRIOS
CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA
SEGURADORA
– PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos
HONORÁRIOS

PERICIAIS
. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas. Nos termos do que dispõe o artigo 98, § 2º do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais. Apenas transfere para a responsabilidade do Estado o pagamento da sua cota parte. Se a prova foi requerida por ambas as partes, o rateio é medida que se impõe. Do outro norte, o pedido para reduzir a valor dos
HONORÁRIOS

PERICIAIS
não pode prosperar, eis que a verba foi arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais) montante que, levando em consideração a complexidade do trabalho, está adequada e não configura ônus excessivo.”
(N.U 1002045-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 04/06/2019).

Assim, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora e à parte agravada a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando há na petição inicial e na contestação pedido expresso para produção da prova pericial.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao presente recurso para que o pagamento dos honorários periciais seja feito por ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), respeitando-se a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020